Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. MARCHA RÉ. MANOBRA ANORMAL. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 29 E 34, CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo autor em que aponta a responsabilidade da ré, ora recorrida, pela colisão dos veículos, sob o fundamento de que no momento do acidente já se encontrava na via principal. Requer a procedência dos pedidos iniciais e a improcedência dos pedidos contrapostos.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.

4. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seus e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.

5. O condutor que pretende executar uma manobra de marcha à ré deve redobrar a atenção, certificando-se dos cuidados necessários e das condições de segurança para si e para os demais da via pública, pois sendo um modo de condução anormal, exige cautelas pelos riscos de perigo que apresenta, presumindo-se, ainda, a culpa do motorista que assim se locomove. (Precedentes: 1a Turma Recursal, Relator Aiston Henrique de Sousa, Acórdão 1058882, DJE 06/11/2017).

6. O autor não logrou êxito em rechaçar a aludida presunção, ao contrário, as provas colacionadas aos autos corroboram as assertivas da ré, ora recorrida, tanto quanto à dinâmica do acidente, como em relação à responsabilidade do autor, ora recorrente, pela colisão do veículo, pois este, ao efetuar uma manobra de marcha à ré para sair de um estacionamento, não se atentou aos cuidados necessários, colidindo, assim, com a lateral do veículo da ré, ora recorrida, que já se encontrava na via principal (ID ́s 13467186, pags. 06 a 25, 13467207 a 13467209).

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art.55, Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).